Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0729269.2022.8.07.0000 Impetrante(s): CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA Paciente(s): MARCOS DE SOUSA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUSA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 800,00 (oitocentos reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38920764). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator